Tribunal: CARF
Processo: 13807.723137/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.723137/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.573 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
HONEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GLITTER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITO.
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO.
DÉBITO AINDA EM ABERTO.
Constatado a existência de débito em aberto, correta a emissão de ato
declaratório de exclusão, portanto, de se manter a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-65.329, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em sessão de 30 de maio de
2019:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.723137/2018-30
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo - DERAT/SPO No 3711928, de 31 de agosto de 2018 (fls. 4 e 5), com
efeitos a partir de 01/01/2019 em razão de possuir os seguintes débitos com a
Fazenda Pública Federal:

Da manifestação de inconformidade
Cientificado do ADE em 13/09/2018 (fl. 27), o contribuinte apresentou em
10/10/2018, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 2 e 6 a
8.
Alega, em síntese, que após a adesão ao REFIS do Simples Nacional notou que
os débitos do período de apuração 12/2017 a 04/2018 não haviam sido
incluídos no respectivo PERT-SN por vedação na regulamentação aplicável ao
assunto, o que não foi alertado por sua antiga contabilidade.
Dessa forma, em 02/10/2018, tentou solicitar um novo parcelamento
administrativo dos débitos não contemplados pelo PERT-SN, o que não foi
possível, tendo sido direcionado para pagamento dos débitos somente à vista.
Em relação aos débitos previdenciários, alega que aderiu ao parcelamento em
02/10/2018, conforme extrato anexado.
Ao final, solicita o cancelamento do ADE e requer que seja aberto
parcelamento dos débitos de 12/2017 a 04/2018 para que possa pagar de forma
parcelada e de forma igualitária com as demais empresas que estão tendo esta
possibilidade.
É o relatório.
Voto
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, que assim dispõe:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;”
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias
contados da sua ciência, conforme segue:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a
partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”
Após o prazo estabelecido, permaneceram pendentes de regularização os
débitos do Simples Nacional, períodos de apuração 12/2017 a 04/2018,
conforme consulta anexada à fl. 31.
Em sua manifestação, o contribuinte requer, em síntese, que seja
disponibilizado um parcelamento para que possa parcelar os débitos do
Simples Nacional motivadores da exclusão.
Ocorre que o parcelamento, quando disponibilizado, deve ser efetuado no
prazo e na forma estabelecidos pela legislação que rege a matéria.
Este órgão julgador não é competente para conhecer e decidir acerca deste
assunto, a teor do contido no Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 09 de outubro de
2017 (DOU de 11 de outubro de 2017), artigo 277.
Cabe observar que o presente processo administrativo fiscal não tem por objeto
a cobrança dos débitos motivadores da exclusão, mas tão somente verificar se o
contribuinte procedeu à regularização de tais débitos no prazo legal de trinta
dias contados da ciência da exclusão.
Como a totalidade dos débitos motivadores da exclusão não foi regularizada no
prazo de trinta dias contados da ciência do ato de exclusão, deve ser mantido o
ADE DERAT/SPO No 3711928.
Conclusão
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de ser cientificada, a interessada apresentou seu recurso voluntário,
considerado tempestivo, conforme despacho de fls.59:

Eis as alegações da Interessada em seu Recurso, onde, primeiramente, relata as
dificuldades financeiras que atravessa, de seus clientes que atrasam pagamentos, fornecedores,
etc, para depois se dirigir ao tema central, a saber:

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Bem, após a regularização dos débitos que constavam no ADE, constatou-se que
nem todos os débitos foram efetivamente parcelados, conforme pode-se constatar em consulta
realizada em 13 de fevereiro de 2019, no SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do
SIMPLES, fls.27 a 31:

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

Estes débitos não puderam ser incluídos no Programa de Regularização
Tributária instituído pela Lei Complementar (LC) no 162, de 06 de abril de 2018, por força da
seguinte limitação dada pela lei:

Art.1o. Fica instituído o Programa Especial de Regularização tributária das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional
(Pert-SN), relativo aos débitos de que trata o §15 do art.21 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, observadas as seguintes
condições:
[...]
§2o Poderão ser parcelados na forma do caput deste artigo os débitos vencidos
até a competência do mês de novembro de 2017 e apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional).

No recurso voluntário, a Recorrente esclareceu que tentou efetuar, ainda em 2018,
um novo parcelamento, mas não conseguiu, conforme Doc.06:

Em prosseguimento, conseguiu um novo parcelamento onde incluiu os débitos
remanescentes do ADE, do Simples Nacional, período de novembro de 2017 a abril de 2018,
junto com demais débitos, conforme Doc.03, acostado ao recurso:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

Veja que este novo parcelamento contempla, de fato, os débitos do SN em questão
(ADE), entretanto, tal parcelamento, então não permitido para 2018, só foi concedido em janeiro
de 2019, após o prazo, portanto, para regularização que se encerrou no término da vigência do
prazo de manifestação dirigida contra o ADE, que se deu em outubro de 2018.

Em que pese o zelo da Recorrente, o fato é que os débitos remanescentes e
apontados no ADE, relativos a débitos do SN de período de dezembro de 2017 a abril de 2018,
encontravam-se em aberto ao término do referido prazo da contestação ao ADE.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.573 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.723137/2018-30

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital